Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002214-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENITO RODRIGUES BORGES - CPF: 830.605.451-20 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O benefício pretendido é a concessão de auxílio-doença, assim, também se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de apelação interposto por
Helenito Rodrigues Borges
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido na exordial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixou de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa, devido ao fato que o Juízo não determinou a realização de perícia médica, optando por sentenciar o processo sem o laudo médico pericial, de modo que, requer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para a devida instrução do feito, realizando a perícia médica judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (certidão Id. 2423299).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (Id. 3101396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Helenito Rodrigues Borges
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Concessão de Auxílio-Acidente, proposta pelo recorrente contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido sob o entendimento de “que não restou comprovada a existência de sequela que reduza a capacidade de trabalho, em qualquer grau que seja.”

O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que o Magistrado
a quo
proferiu sentença sem determinar a realização de perícia médica judicial, caracterizando julgamento antecipado da lide.

Na prolação da
sentença
, não obstante entender se tratar de matéria de fato e de direito e levando-se conta o
laudo

emitido por médico particular, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, condenando o INSS a implantar e manter o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei no 8.213/91.

Entretanto, entendo que a demanda foi julgada sem a produção de prova pericial judicial, baseando-se o magistrado
a quo
somente nos documentos apresentados unilateralmente pelo autor/apelante, ao tempo em que a perícia médica judicial é prova indispensável para averiguação do requisito legal afeto a incapacidade permanente.

Desse modo, na espécie, não se podia dispensar a produção judicial de tal prova, uma vez que o objeto da lide era a concessão de benefício previdenciário acidentário, necessariamente, exige a comprovação de sua incapacidade ou de sua redução para praticar atividade laboral.

Ademais, o conjunto probatório, constante dos autos, não demonstra, de forma inequívoca a incapacidade laboral do autor, especialmente porque se trata de atestados emitidos por médicos particulares, revelando-se precoce a
sentença

que julgou procedentes os pedidos iniciais e concedeu o auxílio-acidente com base nas provas colacionadas aos autos.

Não bastasse isso, as condições pessoais, sociais e econômicas podem ser requisitos para os benefícios assistencialistas, entrementes, não são pressupostos isolados para a concessão de benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação da doença incapacitante através da perícia judicial.

Frise-se que o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de
aposentadoria
por
invalidez
,
auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovada, por perícia médica judicial, a superveniência da incapacidade do segurado para o trabalho (Lei no 8.213/91).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEBATE ACERCA DO GRAU E TIPO DE
INVALIDEZ -
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO -ANULAÇÃO DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Deve ser reconhecido o
cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença
. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(Ap 30842/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AFERIÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -
CERCEAMENTO
DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - ANULAÇÃO DA
SENTENÇA
- NECESSIDADE.
Importa em
CERCEAMENTO
de defesa, a não realização de prova pericial, em pretensão de auxílio-doença com posterior conversão em
APOSENTADORIA
por
INVALIDEZ
. Recurso provido.
SENTENÇA
anulada
.”
(Apelação / Remessa Necessária 161033/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
LAUDO
MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSS -
CERCEAMENTO
DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL -
SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA
por
INVALIDEZ
ou auxílio-doença, e a sua não realização impossibilita a solução da lide. Ausência de intimação do INSS para se manifestar sobre o
LAUDO
particular acarreta
CERCEAMENTO
de defesa.
”
(Ap 138323/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica, independentemente do autor, ser beneficiário da justiça gratuita, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para anular a
sentença

e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020